Tribunal: TJDFT
Processo: 0718968-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718968-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Severino Marques de Oliveira contra decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença no 0711082-58.2023.8.07.0018, que indeferiu o pedido de expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) com base na Lei Distrital no 6.618/2020. Eis a r. decisão agravada: “Considerando que a exequente informou que o trânsito em julgado do título exequendo ocorreu em 27/09/2018, conforme evidenciado no ID 173329132, p. 74, bem assim tendo em vista o recente entendimento adotado pela 8a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (Acórdão 1985718, 0750160-79.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Carmen Bittencourt, data de julgamento: 01/04/2025, publicado no DJe: 14/04/2025) no sentido de que a Lei Distrital n. 6.618/2020, que alterou o teto para expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), não se aplica a títulos executivos judiciais transitados em julgado antes de sua vigência, indefiro o requerimento de expedição do requisitório no limite de 20 (vinte) salários-mínimos. Intimem-se.” Inconformada, a demandante recorre. Alega o agravante que o Juízo de origem deixou de aplicar imediatamente a nova Lei Distrital no 6.618/2020, que majorou para 20 salários mínimos o teto para expedição de RPV, mesmo tratando-se de norma de natureza processual. A fundamentação jurídica do recorrente repousa na tese de que a Lei Distrital no 6.618/2020, por possuir natureza processual, deve ser aplicada imediatamente aos processos em curso, independentemente da data do trânsito em julgado do título executivo, desde que não se infrinjam situações jurídicas consolidadas, o que não seria o caso dos autos. Sustenta, ainda, que tal entendimento fere os princípios da legalidade, da segurança jurídica e da supremacia da Constituição, considerando que a norma em questão foi reconhecida como constitucional pelo STF no julgamento do RE 1.491.414/DF. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a expedição de RPV no valor de até 20 salários mínimos, com base na nova legislação distrital, e, no mérito, o provimento definitivo do recurso. Preparo no ID 71791653. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, em tese, não se vislumbra urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, pois se trata de cobrança de verbas pretéritas, mas não atuais, e porque não demonstrada a sua essencialidade para a subsistência do recorrente. Logo, trata-se de matéria que permite aguardar o exame pelo e. Colegiado, sobretudo, porque se trata de recurso de tramitação célere. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se o agravado, para que, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de maio de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator